Tribunal: TJES
Processo: 5027328-11.2021.8.08.0024
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão julgador: SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 5ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Acidente de Trânsito
Data de julgamento: 2023-10-31

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5027328-11.2021.8.08.0024
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: GLEYTON BARBOSA DO CARMO
RECORRIDO: MUNICIPIO DE VITORIA e outros
RELATOR(A):
SAMUEL MIRANDA GONCALVES SOARES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
EMENTA: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL. RECURSO INOMINADO. AÇÃO INDENIZATÓRIA. ACIDENTE DE TRÂNSITO. SENTENÇA IMPROCEDENTE. INEXISTÊNCIA DE RESPONSABILIDADE DO ENTE PÚBLICO. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. CONDENAÇÃO EM CUSTAS E HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. SUSPENSA A EXIGIBILIDADE ANTE O DEFERIMENTO DA JUSTIÇA GRATUITA.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 5ª Turma Recursal - Gabinete 3
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

SAMUEL MIRANDA GONÇALVES SOARES
–
RELATOR

Recurso conhecido por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Contrarrazões apresentadas (ID. 4486266 e ID. 4486267).

Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.

Compulsando o Recurso Inominado interposto por
GLEYTON BARBOSA DO CARMO
, verifico que o recorrente sustenta, em síntese:
a)
que faz jus às benesses da gratuidade de justiça;
b)
que o recurso deve ser conhecido e, ao fim, provido com a reforma da sentença
a quo
e a procedência do pleito inicial;
c)
que a responsabilidade do Estado e do Município é objetiva;
d)
que sofreu dano a ensejar em indenização na esfera moral e material.

Concedo ao recorrente os benefícios da gratuidade de justiça, nos termos do art. 98 do CPC.

O cerne da presente lide prende-se apurar-se a apurar quanto a responsabilidade dos recorridos pelo acidente sofrido em via pública pelo recorrente.

Em sua sentença, o Juízo
a quo
entendeu que o acidente em questão ocorreu por falta de prudência do autor, e aqui recorrente.

Sem maiores delongas, é incontroverso nos autos que o acidente ocorreu, bem como que o recorrente trafegava com sua moto em via pública. Todavia, não há qualquer elemento nos autos que evidencie a responsabilidade dos recorridos no evento causador do dano.

Desse modo, não vislumbro documentos probatórios suficientes para que se constate a verossimilhança quanto às alegações do recorrente, isto é, o mesmo não acostou ao caderno processual provas robustas que atestem a existência da responsabilidade do ente público no referido acidente.

Ademais, não se pode afirmar que a suposta ausência de sinalização quanto da existência de obras na pista foi a responsável pela queda do recorrente, posto que não há elemento probatório necessário para consubstanciar o entendimento de que este agiu com cautela e precaução diante do cenário em que se encontrava.

A ausência de elementos probatórios anuvia até a confirmação do local do acidente, visto que, como bem apontado pelo Juízo
a quo
, o Boletim de Ocorrência Unificado, realizado de forma unilateral, foi registrado dias após o ocorrido, inexistindo diligências que fossem aptas a atestar a veracidade das informações.

Frisa-se também que não houve, em momento algum, o comparecimento da Polícia, do Corpo de Bombeiros ou de qualquer outro que pudesse elucidar os fatos de forma clara e visível, o que corrobora com o entendimento da ausência de omissão dos recorridos, nem que tal acidente tenha sido determinado pela falha no dever de cuidado do ente público com o trecho.

Dessarte, o ponto nodal da fragilidade probatória de tais documentos consiste na ausência de elementos que corroborem as alegações presentes na inicial.

Logo, cabe ao recorrente apresentar o ônus probatório necessário em face às imputações por si apresentadas, o que não fez, não se desincumbindo, deste modo, de apresentar o nexo causal entre a conduta da recorrida e o dano sofrido
.

À vista das provas carreadas no caderno processual, não há que se falar em danos, pois o mero acidente de trânsito não enseja a indenização pretendida pela recorrente, exceto quando os direitos da personalidade são afrontados, o que também não restou comprovado nos autos.

Diante do exposto,
CONHEÇO
do recurso inominado e, no mérito,

NEGO-LHE PROVIMENTO,
mantendo incólume a sentença proferida pelo Juízo
a quo
.

Condeno o recorrente em custas e honorários advocatícios, os quais fixo em 10% sobre o valor da causa, com fincas no art. 55 da Lei 9.099/95. Todavia suspendo a exigibilidade ante o deferimento da justiça gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)